Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720124-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0006197-76.2003.8.07.0007, em que litiga com FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte. Destarte, tendo em vista o objeto do recurso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da demanda. No mesmo prazo, esclareça o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista que o Convênio celebrado com o Tribunal de Justiça para a realização de citações e intimações (Portaria GC 160/2017). Publique-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator